Tribunal: STF
Processo: HC 240287
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Alessandro de Melo Colatto, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 871.219/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, definitivamente, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, do art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97 e do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 16 anos e 08 meses de reclusão, bem como a pena de 6 meses de detenção.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que deveria ter sido conhecida a revisão criminal ajuizada sob o fundamento de nulidade processual, por sido a decisão do Júri manifestamente contrária à prova dos autos.



    Requer-se, ao final:



    “a concessão da ordem de habeas corpus para DESCONSTITUIR A DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DETERMINAR QUE O PACIENTE SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO, UMA VEZ QUE INCONCEBÍVEL QUE MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO, TENHA ALESSANDRO DE MELO COLATTO AGIDO MEDIANTE DOLO E, TAMBÉM, CULPA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Trago à colação, de início, a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal local ao examinar a revisão criminal:



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA NA PENA QUE AUTORIZE A REVISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.” 



    Transcrevo, por sua vez, a ementa do aresto ora questionado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCONGRUÊNCIA NAS RESPOSTAS DOS JURADOS NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APELAÇÃO. ART. 593, III, "D", DO CPP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO VEREDITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA. REEXAME DE PROVAS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo, ao julgar o recurso de apelação, após analisar o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela compatibilidade entre o veredito e as provas de autoria e materialidade delitiva, não tendo sido observada incongruência entre as respostas dadas pelos jurados em relação aos crimes de homicídio doloso consumado e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. 



    2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas. 



    3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, vê-se que os fundamentos declinados tanto pelo Superior Tribunal de Justiça como pelo Tribunal local para não conhecer da questão suscitada nas insurgências a eles dirigidas e ora submetida a este Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que implicaria reexame de provas. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ademais, de acordo com o entendimento desta Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente